Tribunal: TJBA
Processo: 8027274-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027274-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: SONILDA MARIA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que sustou liminar anteriormente deferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária e determinou a emenda da petição inicial para juntada de planilha de cálculo pormenorizada do débito. O agravante sustenta a inexistência de exigência legal para apresentação de memória discriminada de cálculo, bem como a regular comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação de planilha pormenorizada do débito constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; e (ii) saber se a mora restou regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que frustrada a entrega da correspondência.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas a apresentação do contrato e a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor fiduciário, inexistindo previsão legal que imponha a juntada de planilha pormenorizada do débito ou memória discriminada de cálculo como requisito da petição inicial.

4. A ausência de demonstrativo detalhado da dívida não configura vício processual apto a impedir o regular processamento da demanda, sob pena de violação ao direito de ação e ao princípio do acesso à justiça. A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a planilha de cálculos não constitui requisito essencial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

5. Nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, a comprovação da mora se perfectibiliza com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal da correspondência pelo devedor.

6. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela parte devedora no instrumento contratual, tendo retornado com a informação “não existe o número”, circunstância que não afasta a constituição válida da mora, à luz do entendimento consolidado pelo STJ e da jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido para sustar a decisão agravada e deferir a busca e apreensão do veículo objeto da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132); TJPE, Apelação Cível nº 0025426-38.2024.8.17.2810, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 22.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8048644-80.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, publ. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.